Tribunal: TJDFT
Processo: 0765403-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO DO VOO. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. ATRASO DO PRIMEIRO TRECHO COM PERDA DA CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Lei 14.034/2020 disciplinou o reembolso e reacomodação do passageiro nos voos cancelados no período de 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Referida lei não excluiu a responsabilidade das companhias aéreas pelo atraso dos voos efetivamente operados pela empresa.

2. O atraso de voo que culmina na perda da conexão, com a chegada ao destino depois de mais de seis horas (voo de ida) e a alteração de voo que ocasiona espera de mais de sete horas na conexão (voo de volta) ultrapassam a órbita do mero dissabor e alcançam o patamar do dano moral reparável.

3. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos a fixação da reparação dos danos morais em R$1.000,00 para cada autor.

4. A pretensão de indenização por danos materiais não prescinde da comprovação do efetivo prejuízo patrimonial

5. Se o consumidor alega que em 12 de novembro foi informado do cancelamento do voo, marcado para 25 de dezembro e, em virtude disso, foi compelido a adquirir por meio de milhas passagens de outra companhia aérea e pede indenização das milhas e da taxa de embarque, não serve como prova da aquisição o comprovante de pagamento da taxa de embarque efetuado em 09 de novembro (três dias antes do cancelamento), que não indica o número de milhas gastas ou a data da viagem. A impropriedade do pleito indenizatório nesse sentido fica mais evidente quando se observa que o consumidor viajou no voo que substituiu o voo cancelado.

6. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP). A correção monetária incide a partir da sentença (súmula 362 do STJ).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.